Tribunal: TJDFT
Processo: 0000689-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 12,67 (DOZE GRAMAS E SESSENTA E SETE CENTIGRAMAS DE CRACK). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III. ACOLHIMENTO. APELO MINISTERIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO ACRÉSCIMO EFETUADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que a droga apreendida com o réu se destinava à mercancia ilícita. Com efeito, a quantidade e a forma de embalagem das porções de crack apreendidas são compatíveis com o tráfico, além das declarações dos usuários que afirmaram ter adquirido drogas do apelante momentos antes da prisão.
2. Afasta-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de uma praça pública, não tendo sido demonstrado o exercício de qualquer atividade enumerada no inciso III.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria pela análise desfavorável dos antecedentes do réu se deu na fração inferior a 1/6 (um sexto), devendo ser deferido em parte o pleito ministerial para majoração da reprimenda.
5. Recursos da Defesa e do Ministério Público conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, alterar o quantum de aumento de pena em decorrência da circunstância judicial dos antecedentes e afastar a causa de aumento do inciso III do artigo 40 da mesma lei e, desse modo, reduzir a reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.